Tribunal: STF
Processo: RE 1473366
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 3-4):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA APRECIAÇÃO PELO NÃO ACOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. CUMPRIMENTO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Caso em que o Eg. STJ decidiu pela existência de omissão no acórdão, determinando novo julgamento dos embargos declaratórios interpostos pela Fazenda Nacional, por entender que o julgado não se manifestou quanto ao fato de que a autoridade do acórdão prolatado no RE 566.622 não pode prevalecer 3/5 sobre o acórdão advindo da ADI 2.028, haja vista a preponderância da extensão da eficácia das decisões do controle abstrato de normas sobre as decisões de mérito decorrentes de recursos extraordinários com repercussão geral. 



    2. Pois bem, no caso concreto foi adotado o entendimento consolidado no STF nos autos do recurso paradigma RE 566.622. Defende, no entanto, a Fazenda Nacional haver contradição entre aquele julgado e o acórdão da ADI 2.028, afirmando que a União apresentou embargos declaratórios em face exatamente de tal contradição entre a tese fixada no recurso extraordinário tomado como paradigma, RE 566.622, e as decisões prolatadas em controle concentrado de constitucionalidade - ADI´S 2028, 2036, 2228 e 2621. Isso porque o cerne da controvérsia - discussão a respeito da possibilidade de aplicação de reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social - foi incluído em debate na ADI 2.028 (apensas as ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) e no RE 566.622-RS, submetido ao regime de repercussão geral. No entanto, há embargos de declaração pendente de julgamento no paradigma, tendo sido julgadas as ADIs com entendimento contrário. 



    3. Observa-se, no entanto, que foram julgados os embargos de declaração nos autos do RE 566.622/RS, e dirimida em definitivo a questão, tendo o STF acolhido os embargos somente para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, tendo, assim, ficado esclarecido que inexiste contradição entre o RE e as ADIs, consolidando a tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    4. Dessarte, inexiste razão à Fazenda Nacional, já tendo sido aplicada a tese consolidada e esclarecida pelo STF. A parte embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria de mérito, de sorte que este não é o recurso cabível para demonstrar o seu inconformismo, podendo fazer uso dos meios adequados se deseja ver reformado o julgado contra o qual investe, já que os embargos declaratórios não se prestam a reexaminar o mérito da causa. 



    5. Em homenagem ao julgado do STJ, deve-se conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los em parte, tão somente para suprir a omissão apontada, mas sem efeitos modificativos, mantendo, no mais, o julgado, em todos os seus demais termos.”



    Por sua vez, o acórdão anterior, que julgou a apelação, restou assim ementado (eDOC 3, p. 156-157):



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. RE 566.622/RS, SOB REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Hipótese na qual o juízo a quo julgou prejudicado o pedido quanto ao atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN, sob o entendimento de que o autor não comprovou ser uma entidade beneficente da assistência social, condição que, no seu entender, seria anterior ao preenchimento dos referidos requisitos.



    2. Não obstante, o STF, ao julgar o RE 566.622/RS, debruçando-se sobre o teor do § 7º do art. 195 da CF/1988, fixou a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Em consequência, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei (ordinária) nº 8.212/1991, dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades beneficentes de assistência social. Entendimento firmado no âmbito de julgamento submetido ao rito da repercussão geral, sendo, portanto, de observância obrigatória, devendo ser aplicado ao presente feito por força dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. Daí por que, consoante assentado no voto condutor do referenciado julgamento, os requisitos legais exigidos na Constituição Federal, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são apenas aqueles insertos no art. 14 do Código Tributário Nacional. (STF, RE 566.622/RS, submetido ao rito da repercussão geral, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 23.2.2017, publicado em: 23.8.2017, DJe 186). 



    3. Desnecessário prévio requerimento administrativo, a fim de caracterizar a pretensão resistida, não somente porque a Fazenda Nacional contestou o feito em juízo, resistindo à pretensão do autor, mas especialmente diante inafastabilidade da apreciação judicial de lesão ou ameaça a lesão de direitos, constitucionalmente inserida no art. 5°, XXXV, da CF/88. 



    4. A perícia contábil se revela indispensável na hipótese, diante da necessidade de comprovação do atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN, em especial quanto à comprovação inserta no inciso II do citado dispositivo legal, que exige a aplicação integral no país dos recursos para manutenção dos objetivos institucionais da empresa. Máxime quando, como o é caso, em que se está a tratar de empresa estrangeira sediada no Brasil, mas que atua em outros quatorze países, conforme informado pelo autor. O Juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, prova que, no caso concreto, se revela imprescindível ao deslinde do litígio, devendo ser deferida, a fim de que seja assegurada a ampla defesa, dado que a solução da demanda está intimamente ligada à aferição da existência dos requisitos legais, o que somente pode ser realizado mediante perícia contábil nesse caso específico. 



    5. Apelação provida, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a competente perícia contábil, seguindo o feito em seus ulteriores termos.”



     



    No extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao § 7º do art. 195 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca da “necessidade de superação da contradição verificada entre a tese fixada no recurso extraordinário tomado como paradigma, RE 566.622, e as decisões prolatadas em controle concentrado de constitucionalidade – ADI’S 2028, 2036, 2228 e 2621” (eDOC 12, p. 9).



    Assevera que “por ocasião do julgamento das ADI´S 2028, 2036, 2228 e 2621, com base no art. 195, §7º, da Carta Magna, colocou-se sob exame a validade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, para, ao final, concluir o voto vencedor pela legitimidade da exigência da “obtenção do certificado de entidade de fins filantrópicos como requisito para o enquadramento na situação de imunidade” (eDOC 12, p. 29).



    Articula com os elementos que levarão o acórdão a quo a afastar a aplicação do artigo 55, II, da Lei 8.212/91 por considerá-la inconstitucional e, ao final, requer “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para, reformando o Acórdão recorrido, uma vez que contrariou diretamente o § 7º, do art. 195, da CF/88, por conceder imunidade em situação não abarcada por esta norma legal, bem como por contrariar a jurisprudência pacifica do STF sobre o tema estabelecido em controle concentrado de constitucionalidade – ADI’S 2028, 2036, 2228 e 2621 e ADI 1.802” (eDOC 12, p. 40).



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão à parte recorrente.



    Conforme bem posto pela Min. Cármen Lúcia no RE 1.430.409, DJe, 26.04.23, esta Corte, no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Na oportunidade, o STF reconheceu a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991. Confira-se a ementa do julgado:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (DJe 11.5.20 - Grifei).



    Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter reconhecido que “os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em Lei Complementar”, deixou de observar a decisão desta Corte pela constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 e, assim, decidiu em desacordo com a jurisprudência do STF.



    Nesse sentido, confira-se com os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 55.902-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente” (AI n. 531.271-AgR-2ºjulg-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001. II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1316.686-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.349.021-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem, para que proceda à novo julgamento da matéria com observância da constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei nº 8.212/1991 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator